Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-20.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. POSSÍVEIS AGRESSÕES RECÍPROCAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não se mostrando o conjunto probatório seguro e havendo dúvidas razoáveis quanto à existência do delito, especialmente diante do depoimento das testemunhas que relataram possível agressão recíproca, impõe-se a absolvição do acusado, por aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e provido.